Tribunal: STF
Processo: RE 1594290
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que possui a seguinte emenda (Doc. 7):

“ACÃO CIVIL PÚBLICA - Obrigação do Estado em implementar distribuição de pessoal na área de Segurança para a cidade de Ourinhos/SP - Manutenção de quadro mínimo específico - Questão que envolve formulação de políticas públicas na área da segurança - Ausente omissão ou violação específica de direito fundamental a justificar a intervenção do judiciário - Precedentes - Decisão mantida - Recurso de apelação não provido”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11)
No Recurso Extraordinário, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, de modo que o acórdão recorrido deve ser anulado.
Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º, caput; e 144 da CF/1988, pois “o controle dos atos administrativos é possível em matéria de direitos fundamentais, tal como é o direito à segurança pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes” (Doc. 9, fl. 14).
Alega que é “necessário que o Poder Judiciário assegure a aplicação do direito fundamental à segurança pública, uma vez que o quadro de funcionários policiais deve conter o número correto de servidores para a efetiva prestação serviço” (Doc. 9, fl. 17). (...) “Assim, cabe ao Estado, prover a estrutura adequada para que a atuação da polícia seja realizada de forma satisfatória, ainda mais quando a insuficiência de recursos humanos da Polícia Civil do Estado de São Paulo é fato incontroverso nos autos” (Doc. 9, fl. 17). 
Defende que “a discricionariedade deve ser analisada dentro de novo contexto e em conjunto com outros princípios, o que permite a revisão judicial do ato administrativo sem que haja a violação do princípio da separação dos poderes” (Doc. 9, fl. 21).
Em juízo de admissibilidade (Doc. 16), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF; e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 279/STF.
No Agravo (Doc. 19), o agravante refuta a incidência do referido óbice sumular e reitera os fundamentos de mérito do RE.
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUZ FUX determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito do Tema 698 da repercussão geral (Doc. 25). 
Após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma, o Juízo local determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 31), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido (Doc. 33).
Em seguida, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 35).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 9):

“(2.3) REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO CASO Não cuida o presente recurso de questionar a aplicação de dispositivos constitucionais que interessam somente às partes formais em conflito. 
A proteção do dever de fundamentação das decisões judiciais transcende os sujeitos do processo, alcançando os próprios significados de Nação e de Estado Democrático de Direito, porquanto se trata de princípio basilar a sustentar o exercício do poder em nome do povo e para o povo. 
O Estado Democrático de Direito não se compraz com decisões judiciais que não permitam ao jurisdicionado apreender de forma clara sua fundamentação, até porque o contrário equivaleria ao retorno do totalitarismo com toda a arbitrariedade que lhe é peculiar. E mais: o Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292/PE, reconheceu a repercussão geral do tema “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”. Neste sentido, a resolução da repercussão geral nº 339: (...)
Assim, a violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afigura questão cuja decisão cabe ao Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Lei Fundamental, servindo como orientação para casos semelhantes. Ademais, o v. acórdão embargado diverge do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, pois a discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública está abrangida pelo Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581-RG): (...)”
	
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Adite-se que o juízo de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto, manteve o acórdão recorrido em juízo de retratação negativo ao Tema 698/STF, ao fundamento de que “existe uma política pública voltada a segurança pública implementada pela ré no Município de Ourinhos, ausente prova de violação de direitos fundamentais ou de sua completa ineficiência; o serviço público está sendo prestado e não se justifica a imposição de contratação de mais servidores para manter um quadro mínimo de servidores da polícia civil e militar na área de segurança para a circunscrição de Ourinhos, medida que extrapola os limites para intervenção do Poder Judiciário e certamente implicaria em despesas orçamentarias cujas escolhas competem a outras esferas do Poder Público” (Doc. 33, fl. 5).
Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o exame do conjunto probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").
Em caso semelhante:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, a revelar não comprovada excepcionalidade a respaldar a atuação do Poder Judiciário, demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1470315 AgR / RJ, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/06/2024)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (RE 1468522 AgR / PR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/5/2024)

Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, as providências postuladas na inicial consubstanciam indevida ingerência do Poder Judiciário nas prerrogativas da Administração Pública. 
De fato, o pedido de condenação do ESTADO DE SÃO PAULO na obrigação de fazer correspondente à manutenção de quadro mínimo de servidores da polícia civil e militar na área de segurança para a circunscrição de Ourinhos (Doc. 7) conflita com o item 2 da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, no sentido de que “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente